Tribunal: STF
Processo: RE 1369268
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL - FEPASA - Aposentados e pensionistas - Pretensão de recebimento das diferenças referentes ao IPC de março e abril de 1990, correspondente a 84,93% e 44,80% - Prescrição do próprio direito afastada pelo STJ no julgamento do Agravo em REsp 885.933/SP Reconhecimento restrito da prescrição parcelar (Súmula 85). FEPASA - Aposentados e pensionistas - Pretensão de recebimento das diferenças referentes ao IPC de março e abril de 1990, correspondente a 84,93% e 44,80% - Inadmissibilidade - Lei 7.788/89, que determinava a aplicação do IPC na correção dos salários, que foi revogada pela Medida Provisória 154/90, convertida na Lei 8.030/90 - Sentença de improcedência confirmada -Recurso de apelação desprovido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, IV e VI, da Constituição. 



    Determinado o retorno dos autos para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação CPC, art. 1.030, II Julgamento pelo STF no RE 603.451 (Tema 256) que vedou a utilização do salário mínimo como base de cálculo para a fixação do piso salarial No caso dos autos, a pretensão é de complementação de aposentadorias e pensões da FEPASA com base na diferença de reajustes ao IPC de março e abril de 1990 Matéria que não guarda relação com o julgamento do Tema 256 Inexistência de a fronta ao entendimento do STF Acórdão recorrido con firmou a sentença de improcedência da ação Acórdão da apelação mantido.”



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a controvérsia aqui discutida está restrita ao âmbito infraconstitucional, hipótese que impede o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.122.200-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia condenação em honorários advocatícios.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator